Tribunal: TCU
Processo: 027.748/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9648/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de aposentadoria relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento do interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.748/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Geraldo Magela Marçal (CPF XXX.724.886-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.